Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. ALOJAMENTOS PROVISÓRIOS. DESINSTALAÇÃO TOTAL. IMPOSSIBILIDADE. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA. RESERVA DO POSSÍVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal impõem ao poder público a obrigação de prestar assistência aos desamparados, com objetivo de proporcionar à população vulnerável condições de vida compatível com a dignidade da humana, a justiça social e o bem comum.
2. À população em situação de rua deve ser assegurada proteção especial por meio do acolhimento institucional e proteção em situações de calamidade pública e emergência.
3. Embora o Distrito Federal busque a construção, ampliação e melhoria das casas de atendimento, não é possível aferir, neste momento processual, se teriam condições de acolher plenamente toda a população em situação de rua, o que justifica a manutenção parcial dos alojamentos provisórios.
4. O Supremo Tribunal permite impor ao poder público obrigações com o objetivo de assegurar a promoção da dignidade humana, especialmente quando se busca concretizar direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, afastando-se, no caso, o argumento de reserva do possível e violação ao princípio da separação de poderes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime